Tribunal: TJDFT
Processo: 0718577-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosPSN Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0718577-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCO ANTONIO JERONIMO PACIENTE: MARCO ANTONIO JERONIMO AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO NÚCLEO BANDEIRANTE, ALESSANDRO MARCHIÓ BEZERRA GERAIS D E C I S Ã O Pretende o paciente suspender a ação penal que responde por crimes de desacato cometidos contra servidores e juízes atuantes na Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante – DF. Sustenta que, na sessão virtual de julgamento de hoje, a Turma denegou a ordem no habeas corpus que buscava o trancamento da ação penal (ID 26375801 - p. 189). Com a denegação da ordem pela Turma, impetrou habeas corpus no e. STJ, na data de hoje (ID 26375803). Diz que a pendência do julgamento do habeas corpus no e. STJ impede a continuidade da ação penal e a realização da audiência designada para 16.6.21. A Turma, ao denegar a ordem do habeas corpus impetrado anteriormente pelo paciente, decidiu que “as condutas do paciente - afirmações desrespeitosas e ofensivas contra servidores e juízes, no exercício de suas funções, com intenção de desprestigiar a função pública – são, em tese, típicas. Somente a atipicidade inequívoca da conduta autoriza o trancamento da ação penal em habeas corpus.” E, ainda, que “não se demonstrou qualquer prejuízo na regular tramitação da ação penal – ao contrário, os indícios de materialidade e autoria dos delitos são suficientes para seu prosseguimento. Não há constrangimento ilegal a ser sanado.” Ainda que se tenha impetrado habeas corpus no e. STJ visando o trancamento da ação penal, presentes elementos mínimos que permitem conhecer a imputação que é feita ao paciente, não se recomenda, neste momento, suspender a ação penal. A realização da audiência designada para o dia 16.6.21 em nada prejudicará o paciente. Terá ele a oportunidade de se defender dos fatos que lhe são imputados. Indefiro a liminar. Intime-se. Após, encaminhem-se ao em. Desembargador Carlos Pires Soares Neto, a quem distribuído o habeas corpus. Brasília/DF, 10 de junho de 2021 21:50:41. Desembargador - JAIR SOARES no plantão